Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR TESTE DE ETILÔMETRO E CONFISSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TEOR ALCOÓLICO BEM ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos.
2. Descabida a tese absolutória por insuficiência de provas quando a embriaguez do agente, na direção do veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, se encontra comprovada através do teste do etilômetro, bem como pela própria confissão do réu em Juízo.
3. É possível ao julgador valorar negativamente as circunstâncias do crime quando verificar que a concentração de álcool detectado pelo teste do etilômetro é bem acima do limite legal (0,3mg/l), uma vez que a culpabilidade do agente é ainda mais grave e reprovável, porquanto o risco à população é proporcional à quantidade de álcool ingerida pelo condutor.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.